Tribunal: TJBA
Processo: 8008998-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008998-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO DA SILVA FIGUEIREDO e outros (4)

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

***E

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MÉRITO E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. CÁLCULO. CRITÉRIOS. LIMITAÇÃO. COISA JULGADA. OFENSA CONSTATADA. DECISÃO. REFORMA PARCIAL. IMP
E
RIOSIDADE.

I – É indevida a alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos critérios de cálculo expressamente reconhecidos no título executivo judicial, notadamente quando relacionados à forma de incidência de parcelas remuneratórias e seus respectivos reflexos.

II – A definição do percentual e da base de incidência do adicional de periculosidade, fixados judicialmente em 40% sobre a remuneração, vincula a execução e não pode ser modificada.

III - Reconhecidos em sentença os reflexos do biênio e da periculosidade sobre férias e 13º salário, é vedado afastá-los na execução.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8008998-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
s
CLAUDIO DA SILVA FIGUEIREDO e OUTROS e como
Agravado

MUNICÍPIO DE MUCURI
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA